Tribunal: STF
Processo: ARE 1543336
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279/STF no caso e a ausência de adequada fundamentação acerca da repercussão geral da questões constitucionais discutidas.



    O embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, porquanto não foi considerada a existência de tópico específico sobre a repercussão geral nas razões do recurso extraordinário.



    Ademais, afirma que a Súmula 279/STF não é aplicável ao caso, visto que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas, notadamente porque a controvérsia em apreciação está centrada na apuração da ocorrência de ofensa direta ao art. 37, IX, da Constituição Federal e ao entendimento firmado no Tema 916 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, uma vez que — de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — rejeitei a pretensão recursal com base na Súmula 279/STF e na deficiente demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Assinalei, para tanto, que a mera alegação da existência de repercussão geral — sem a fundamentada demonstração da relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico — não atende ao disposto no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    Ademais, consignei que a revisão do acórdão recorrido, especialmente quanto à natureza da contratação da autora e aos direitos daí decorrentes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase processual.



    Desse modo, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator